Tribunal: TJDFT
Processo: 0001019-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001019-87.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JUNHO JOSÉ DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SURSIS PROCESSUAL. REINCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO RECONHECIDA. PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. ALCOOLEMIA VOLUNTÁRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MANTIDOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As condenações definitivas registradas pelo réu, sendo uma delas específica, são fatores que obstam a suspensão condicional do processo (art. 77 do Código Penal, c/c art. 89 da Lei 9.099/1997). 2. O conjunto probatório é coeso o suficiente para evidenciar a materialidade do crime denunciado e a autoria imputada ao réu, a destacar o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, a confissão espontânea do réu e o teste do etilômetro, a aferir ingestão de álcool em volume quatro vezes superior ao permitido por lei. 3. A embriaguez patológica que, conforme o caso, pode ser classificada como doença mental e tornar o agente inimputável, deve ser comprovada por exame clínico especializado, mediante a instauração de incidente de sanidade mental. Na espécie, não tendo requerido pela Defesa oportunamente a instauração do referido incidente, somado à ausência de provas cabais, impede o reconhecimento do fator de inimputabilidade. 3. 1. Comprovado, entretanto, tratar-se de embriaguez voluntária ou culposa, que não isenta o agente da correspondente pena por sua conduta delituosa (art. 28, II, do CP). O Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, de que no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou outra substância psicotrópica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 4. As condenações definitivas do réu não foram fulminadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal). Mantidos o antecedente penal e a reincidência. 5. A reincidência específica do réu autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, apesar de a pena corporal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal). 6. As condenações transitadas em julgado ostentadas pelo réu, uma caracterizando a reincidência específica, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II e § 3o, do Código Penal). 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal, ao argumento de que é portador de embriaguez patológica, e, portanto, deve ser absolvido ou reduzida a pena; b) artigos 33, 44 e 59, todos do Código Penal, e enunciados 440 da Súmula/STJ, 718 e 719, ambos da Súmula do STF sustentando a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso e de substituição da pena, por não se tratar de réu reincidente; c) artigo 89 da Lei 9.099/95, por entender cabível o oferecimento de sursis processual. Defende, ainda, a aplicação do princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “em nenhum momento processual a Defesa postulou a instauração de tal incidente, de sorte a aferir se o réu, ao tempo do crime, era inimputável, em razão do uso inveterado e constante de bebida alcóolica, e não possuía, no momento da ação, a capacidade de entender o caráter ilícito do fato”, e que “o acervo probatório testificou que o réu voluntariamente, ao comparecer em festividade familiar, decidiu fazer uso espontâneo de bebida alcoólica e, logo em seguida, também ao exercer seu livre arbítrio, conduziu seu automóvel, plenamente ciente de que estava com sua capacidade influenciada por aquela substância” (ID 13761164). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 89 da Lei 9.099/95, 33, 44 e 59, todos do Código Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não estão presentes os requisitos para a suspensão do processo, e que “não há como afastar a agravante da reincidência, que inclusive é específica, pois bem certificada sob o ID 11832306 - Pág. 5/6 e não alcançada pelo período refinador” (ID 13761164), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos enunciados 440 da Súmula/STJ, 718 e 719, ambos da Súmula do STF, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Melhor sorte não colhe o especial em relação à pretendida aplicação do princípio da presunção de inocência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004